Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-89.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008638-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLEI FATIMA DA SILVA - CPF: 023.646.051-05 (APELANTE), VALTEIR NUNES DA SILVA - CPF: 173.334.581-72 (APELANTE), JEREMIAS ALMEIDA JUNIOR (APELADO), JEREMIAS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 023.825.341-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil. Apelação cível. Ação reivindicatória. Posse do imóvel. Requisitos da usucapião extraordinária
preenchidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que
reconhecendo a usucapião em favor do réu e julgando improcedente o pedido de imissão na posse do autor.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se o direito dos autores à imissão na posse do imóvel, diante da alegação de usucapião extraordinária pelo réu, que alega posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos.

III. Razões de decidir

3.
O apelado demonstrou, por meio de provas testemunhais e documentais, que exerce a posse do imóvel com
"animus
domini
"
há mais de 15 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, preenchendo os requisitos para a usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

4. A prova testemunhal indica que o apelado e sua genitora residem no imóvel há longos anos, tendo realizado benfeitorias no local, como a construção de casa de alvenaria e criação de animais. A posse exercida pelo réu, portanto, não pode ser considerada injusta, conforme exige a ação reivindicatória.

5. Preenchidos os requisitos legais da usucapião extraordinária, a improcedência da ação reivindicatória deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, constitui matéria de defesa em ação reivindicatória, impedindo o sucesso do pedido de imissão na posse, desde que comprovados os requisitos da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
"animus
domini
"
pelo prazo de 15 anos.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 1.228 e 1.238.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valteir
Nunes da Silva e Sirlei Fátima da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da
ação “
reivindicatória de propriedade c/c tutela antecipada liminar c/c perdas e danos”
ajuizada pelos apelantes em face de Geremias Almeida Junior, julgou improcedente o pedido
, bem como condenou os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam qu
e são os legítimos proprietários do imóvel situado na Rua Benedito Xavier de Campos, quadra 162, lote 11, Bairro Jardim Paula II, 2ª parte, Várzea Grande – MT, registrado a margem da matrícula do imóvel n° 12.039 em junho de 2018, adquirido por escritura pública em 2016.

Sustentam que o apelado invadiu o imóvel, mesmo após registro de boletim de ocorrência, e que suas alegações de posse mansa e pacífica e usucapião não procedem.

Argumentam que a invasão caracteriza posse injusta e clandestina, e que a oposição à posse impede o reconhecimento da usucapião, conforme o artigo 1.238 do Código Civil. Além disso, destacam que as notas fiscais apresentadas pelo apelado foram emitidas após a aquisição do imóvel pelos apelantes e que a ação foi protocolada em 2018, suspendendo o prazo para usucapião.

Frisam que as testemunhas também confirmaram que o imóvel estava vazio e foi invadido
, estando evidente a prática de esbulho pela parte apelada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
a reforma da sentença para que sejam imitidos na posse do imóvel, e a isenção do pagamento de honorários e custas, por serem assistidos pela Defensoria Pública e beneficiários da justiça gratuita.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 248272424)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que
Valteir
Nunes da Silva e Sirlei Fátima da Silva moveram a ação reivindicatória contra Geremias Almeida Junior, alegando serem os legítimos proprietários de um imóvel em Várzea
Grande-MT
. Eles afirmaram ter adquirido o imóvel em 2016 e registraram boletins de ocorrência devido à invasão do local.

Por
sua

vez
, o apelado Geremias Almeida Junior contestou, alegando ter a posse do imóvel desde 2004, com construções e benfeitorias no valor de R$ 31.000,00. Ele alegou usucapião como defesa e pediu a improcedência da ação.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença
que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de ação reivindicatória em que
Valteir
Nunes da Silva e Sirlei Fátima da Silva buscam serem imitidos na posse do imóvel situado na Rua Benedito Xavier de Campos, quadra 162, lote 11, Bairro Jardim Paula II, 2ª parte, Várzea
Grande-MT
[1], registrado na matrícula n. 12.039 do 1º Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT, que teria sido ocupado indevidamente pelo requerido Geremias Almeida Junior.

Pois bem.

A ação reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo que o êxito desta lide provém da reunião de dois elementos básicos: o domínio de quem a pleiteia e a posse injusta daquele em que figura no polo passivo da relação jurídica.

Com efeito, cumpre registrar que a defesa traz matéria prejudicial, posto que pugna pela improcedência do pedido tendo por fundamento suposta prescrição aquisitiva, de modo que se impõe o seu enfrentamento antes de adentrar no mérito do pleito reivindicatório. Nesse passo, o parágrafo único do art. 1.238, do Código
Civil

[...] Como pode ser visto, a lei não exige nem título, nem boa-fé, basta que haja a ocorrência, ininterrupta, mansa e pacífica, de posse pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos que pode ser reduzido para 10 (dez) anos quando a pessoa ali realizar obras ou serviços de caráter produtivo ou houver estabelecido a sua moradia habitual.

Da análise do conjunto probatório, vejo que realmente razão se encontra com o requerido. Essa assertiva principia com o boletim de ocorrência e orçamentos constando aquisição de materiais para construção em nome da genitora do requerido e sua representante legal.

Respectivos documentos corroboram com a prova testemunhal, pois a testemunha Susana Aparecida Barbosa, que reside muito próximo da casa do requerido afirmou que comprou o seu imóvel, localizado na quadra 163 no ano de 2006 e construiu sua casa, mudando para a vizinhança do requerido no ano de 2007.

Relatou que o requerido e sua genitora já residiam no lote objeto da lide, em uma casa de madeira e somente depois construíram aos poucos, sobre o mesmo lote, uma casa de alvenaria com meia água e uma área de frente, cercada com cerca de arame.

Afirmou que conhece a genitora do requerido, pois ela cria cabras no local e quando o filho da testemunha era pequeno, comprava o leite dela.

A testemunha Jurandir de Oliveira Bastos afirmou que conhece Geremias e a mãe dele, tendo em vista que eles residem uns 100 metros da casa da testemunha. Disse que mudou para o local no ano de 1985 e antes de Geremias mudar para o local era tudo matagal e depois que eles passaram a residir, nunca soube de que alguém possa ter reclamado a posse do local.

A testemunha Maria Madalena Xavier de Souza relatou que conhece o requerido há muito tempo, porque reside na Rua Visconde de
Mauã
, que fica próximo
a
casa do requerido.

Afirmou que reside no local há mais de trinta anos e que Geremias reside há 20 (vinte) anos e que antes residia com sua mãe em uma casa que era de tábua e depois construiu em alvenaria.

Relatou que sua genitora é proprietária de cabritos e vende leite e que a casa é cercada, tendo na lateral um barracão onde mora o irmão mais velho de Geremias.

Tem-se, assim, fonte documental e testemunhal atestando o exercício da posse pelo requerido e sua genitora, com os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 15 (quinze) anos, considerando-se o prazo estipulado pelo artigo 1.238, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse sempre foi mansa e pacífica, sem oposição de terceiros no mínimo até o ano de 2018.

É dizer, o requerido utilizou do imóvel “sub judice” como se dono fosse há mais de 15 (quinze) anos, conforme atestam moradores da região ouvidas em Juízo.

[...] Enfim, diante das provas produzidas nestes autos, tenho como presentes os requisitos do art. 1238 do Código Civil, o que conduz à improcedência do pedido inicial.

Posto isso, acolho a prejudicial do mérito e, por conseguinte, julgo improcedente o pedido contido na petição inicial, razão
porque
resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Os apelantes alegam que são os legítimos proprietários do imóvel, adquirido em 2016, e que o apelado o ocupa indevidamente. Sustentam que a sentença merece reforma, pois não foram observados os requisitos da ação reivindicatória, quais sejam, a prova do domínio e a posse injusta do réu.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 15 anos, com ânimo de dono, tendo inclusive realizado benfeitorias no local, o que caracteriza a usucapião.

A ação reivindicatória é o remédio jurídico colocado à disposição do proprietário para reaver a posse do bem injustamente detido por outrem. Para o seu sucesso, é imprescindível a comprovação do domínio sobre o imóvel e a posse injusta do réu,
nos termos do art. 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No caso em tela, os apelantes comprovaram a titularidade do imóvel por meio da matrícula nº 12.039 do 1º Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT.

No entanto, a posse exercida pelo apelado não pode ser considerada injusta, pois restou demonstrado nos autos que ele ocupa o imóvel há mais de 15 anos, com ânimo de dono, de forma mansa e pacífica, sem oposição de terceiros.

Para uma melhor compreensão do caso, é crucial analisar os depoimentos das testemunhas de forma individualizada e comparativa:

- Salvador: Demonstra conhecimento limitado sobre a posse do imóvel. Embora reconheça a propriedade dos apelantes, não oferece informações relevantes sobre quem efetivamente ocupa o local. Sua contribuição é, portanto, de baixo valor probatório para determinar a posse.

- Viviane: Apresenta informações mais concretas, identificando o apelado como o possuidor atual. Seu depoimento sugere que o apelado exerce a posse há cerca de 8 anos, embora seu conhecimento do lote seja de 4 a 5 anos. A testemunha indica uma posse anterior do apelado.

Suzana
: Oferece um relato significativo, situando o início da posse do apelado e sua mãe em data anterior a 2006. Sua menção à evolução da moradia no local, de uma casa de madeira para alvenaria, reforça a ideia de posse contínua e duradoura. A ausência dos apelantes no imóvel, segundo a testemunha, corrobora a tese de posse exclusiva do apelado.

Jurandir:
É morador no bairro há 30 anos e a
firma que os apelantes estão na posse há mais de dez anos.

Maria Madalena: Confirma que o apelado reside no local há 20 anos, com sua mãe, e que antes moravam em uma casa de tábua, posteriormente substituída por alvenaria. Ela reside próximo ao local há mais de 30 anos, conhecendo o requerido há muito tempo. Seu depoimento corrobora a posse prolongada e contínua do requerido e sua família.

Wellington: Seu depoimento diverge dos demais, ao afirmar que o terreno estava vazio há quatro anos, com apenas uma base de construção. Essa declaração contradiz os relatos de Viviane e Suzana sobre a posse anterior do apelado. No entanto, é importante notar que Wellington
ao relatar sua visita ao terreno, afirmou que foi ao local a convite dos apelantes, com o intuito de orçar a construção de uma casa. No entanto, sua descrição do terreno revela um detalhe importante: já havia um alicerce construído no
local.

A presença do alicerce indica que já havia uma construção em andamento ou planos para tal, o que contradiz a ideia de que o terreno estava totalmente desocupado.

As provas testemunhais colhidas em audiência de instrução confirmam que o apelado e sua genitora residem no imóvel há muitos anos, tendo inclusive realizado benfeitorias no local, como a construção de uma casa de alvenaria e a criação de animais.

O depoimento do senhor Jurandir, que afirma ser morador do bairro há 30 anos, essa longa permanência na região, confere credibilidade ao seu conhecimento sobre a dinâmica local e a ocupação dos imóveis. Declara que os apelados estão na posse do imóvel há mais de dez anos. Essa informação é fundamental, pois contraria a versão dos apelantes e reforça a tese de posse prolongada pelos apelados.

O tempo de posse relatado por Jurandir é um elemento importante para a análise da usucapião, um dos principais argumentos de defesa dos apelados.

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige posse contínua e pacífica por 15 anos, ou 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo:

“Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e de boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença; a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Diante desse contexto, verifica-se que o apelado preenche os requisitos da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, que dispensa a comprovação de justo título e boa-fé, exigindo apenas a posse ininterrupta, mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo prazo de 15 anos.

A usucapião é matéria de defesa que impede o sucesso da ação reivindicatória, pois reconhece a aquisição da propriedade pelo possuidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso em tela, o apelado comprovou o exercício da posse qualificada pelo tempo e pela forma exigidos pela lei, o que afasta a pretensão dos apelantes de reaver a posse do imóvel.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno os apelantes ao pagamento
dos
honorários advocatícios
recursais
, que fixo em 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
11
º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025